Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-40.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009296-40.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 012.352.638-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL — URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo poder público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Sentença retificada
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 50579007) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
.

Assegura que é cabível a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 50579011).

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 50579012).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 52222993), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’ julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os Requeridos disponibilizem para a parte Requerente artroplastia total de quadril. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de ID. 21632217, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Das Custas e Honorários

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, ‘
verbis
’: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

No que se refere aos honorários de sucumbência, estes não são cabíveis em relação ao Estado de Mato Grosso, eis que se configura o instituto da confusão entre credor e devedor e, também, não são cabíveis em relação ao Município de Sinop, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, ‘
caput
’, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para Reexame Necessário desta sentença. (Id. 50579007, fls. 4/5).

Começo pelo reexame necessário
.

Pedro Marques de Oliveira, por apresentar
coxartrose (artrose do quadril) (CID 10 M16)
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico ortopédico de
artroplastia total de quadril
, conforme prescrição médica.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

De início, tive a atenção voltada para a rapidez que se concluiu pela
artroplastia total de quadril
, sem evidência de se utilizar outros meios de tratamento e da consequente ineficácia destes.

Em consulta ao sítio eletrônico da American Academy of Orthopaedic Surgeons — Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos e American Association of Orthopaedic Surgeons — Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos, constato que:

[...] If your hip has been damaged by arthritis, a fracture, or other conditions, common activities such as walking or getting in and out of a chair may be painful and difficult. Your hip may be stiff, and it may be hard to put on your shoes and socks. You may even feel uncomfortable while resting.

If medications, changes in your everyday activities, and the use of walking supports do not adequately help your symptoms, you may consider hip replacement surgery. Hip replacement surgery is a safe and effective procedure that can relieve your pain, increase motion, and help you get back to enjoying normal, everyday activities.

[...]

When Surgery Is Recommended

There are several reasons why your doctor may recommend hip replacement surgery.

People who benefit from hip replacement surgery often have:

Hip pain that limits everyday activities, such as walking or bending

Hip pain that continues while resting, either day or night Stiffness in a hip that limits the ability to move or lift the leg

Inadequate pain relief from anti-inflammatory drugs, physical therapy, or walking supports.

The Orthopaedic Evaluation

An evaluation with an orthopaedic surgeon consists of several components.

Medical history. Your orthopaedic surgeon will gather information about your general health and ask questions about the extent of your hip pain and how it affects your ability to perform everyday activities.

Physical examination. This will assess hip mobility, strength, and alignment.

X-rays. These images help to determine the extent of damage or deformity in your hip.

Other tests. Occasionally other tests, such as a magnetic resonance imaging (MRI) scan, may be needed to determine the condition of the bone and soft tissues of your hip. [...]. (Disponível em:
Acesso em: 11 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Em tradução livre:

[...] Quando o quadril está danificado pela artrite, por fraturas ou outros problemas, as atividades comuns, como caminhar ou sentar e levantar, podem ser dolorosas e difíceis. O quadril pode enrijecer, dificultando o ato de colocar e tirar calçados e meias. Pode haver desconforto mesmo durante o repouso.

Caso os medicamentos, as modificações nas atividades do dia a dia e o uso de aparelhos que auxiliam a caminhar não sejam capazes de tratar suficientemente os sintomas, a artroplastia de quadril pode ser uma opção. A cirurgia da artroplastia de quadril é um procedimento seguro e efetivo para aliviar as dores, melhorar os movimentos e ajudar a desfrutar das atividades normais do dia a dia.

[...]

Quando a cirurgia é recomendada?

Há vários motivos pelos quais o médico pode recomendar a artroplastia de quadril. As pessoas que se beneficiam com a artroplastia de quadril normalmente apresentam:

Dor no quadril, que limita as atividades do dia a dia, como caminhar ou se curvar;

Dor no quadril mesmo durante repouso, de dia ou de noite;

Rigidez no quadril que limita a capacidade de se movimentar ou levantar a perna;

Alívio insuficiente da dor com o uso de anti-inflamatórios, fisioterapia ou aparelhos que auxiliam a caminhar
.

Avaliação ortopédica

A avaliação realizada pelo cirurgião ortopédico é composta por várias etapas.

Histórico médico.
O cirurgião ortopédico reunirá informações gerais sobre a saúde e fará perguntas sobre a intensidade das dores no quadril e o quanto elas afetam a capacidade de realizar atividades do dia a dia.

Exame físico.
Avaliará a mobilidade, a força e o alinhamento do quadril.

Radiografias.
As imagens obtidas com esta técnica ajudam a avaliar a extensão dos danos ou deformidades no quadril.

Outros exames.
Eventualmente, outros exames, como ressonância nuclear magnética (RNM), podem ser necessários para determinar as condições do osso e dos tecidos moles do quadril. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 11 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

No laudo médico está que o autor necessita do tratamento cirúrgico de
artroplastia total de quadril
. Todavia, inexiste qualquer menção a tratamentos realizados e usos de anti-inflamatórios (Id. 50577993, fls. 89).

No que se refere à urgência do procedimento pleiteado, digo que, não restou devidamente demonstrada, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] II – Considerações

[...] c) O procedimento cirúrgico é contemplado pelo SUS (tabela SIGTAP).

d) Há no estado serviços hospitalares credenciados e de referência para o tratamento solicitado, disponibilizados através da Central Estadual de Regulação.

e) Quanto ao tipo de prótese a ser utilizada: cabe ao médico assistente a indicação da melhor prótese, levando-se em conta as características de cada paciente. Sabendo-se que, quanto mais jovem o paciente, maiores serão os benefícios em se usar as próteses de alta resistência. Contudo, não existe contra-indicação em se usar a prótese disponibilizada pelo SUS habitualmente.

f)
Quanto ao caráter do procedimento, se de urgência ou não; trata-se de cirurgia eletiva (não urgente)
. [...]. (Id. 50577993, fls. 55). [sem negrito no original]

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação é de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda dos movimentos do ombro esquerdo.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ECONOMICIDADE.

[...]

4.
O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

5. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.

[...]

7.
É censurável o acesso à Justiça para obter tratamento imediato e privilegiado, em detrimento de centenas ou milhares de outros que ordeiramente jazem à espera da sua vez de atendimento, confiados na higidez e razoabilidade dos parâmetros administrativos, não podendo, por essa mesma razão, serem usurpados do igual direito à vida e à saúde, tanto pior se a usurpação é oriunda de avaliações judiciais, a pretexto do exercício do ofício jurisdicional
.

[...]. (TRF2, Sexta Turma, apelação/reexame Necessário 2013.51.10.000256-4/RJ, relatora Desembargadora Federal Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, julgamento em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, não comprovada a negativa de atendimento pelo poder público, pelo contrário,
a declaração no 300/2019CMR/SMS/SINOP da Central de Regulação do Município de Sinop (Id. 50577993, fls. 88)
confirma que o autor estava na fila de espera para realização da cirurgia.

Retificada a sentença, é consequência natural que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pelo autor, observado o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, o montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ante o valor atribuído à causa de R$ 63.153,00: sessenta e três mil cento e cinquenta e três reais.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame,
retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos
e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código
; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020